Tribunal: TCU
Processo: 005.423/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sankhya Jiva Tecnologia e Inovacao Ltda contra o Acórdão 4.140/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS e relatados estes autos de pedido de reexame interposto por Sankhya Jiva Tecnologia e Inovacao Ltda. contra o Acórdão 4140/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame; e 9.2. dar ciência da deliberação aos interessados.